Tribunal: TJMT
Processo: 1013151-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013151-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), S.S. INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.763.287/0001-01 (AGRAVADO), GENEROSO TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 488.512.131-00 (AGRAVADO), LOURDES MARIA DE AMORIM NANTES - CPF: 514.492.931-15 (AGRAVADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS DE ISSQN — INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA — TEMA 555/STJ — MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA — RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o reconhecimento da prescrição de parte dos créditos tributários de ISSQN, objeto das CDAs nos 1036, 1037 e 1038/2014, referentes a períodos entre 27/07/2009 e 25/01/2010, no valor de R$ 3.927,43.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se é aplicável o Tema 555/STJ aos créditos discutidos, alegando o Município que se trata de lançamento de ofício; (ii) verificar se o despacho citatório seria causa interruptiva da prescrição nos termos do Tema 566/STJ; (iii) avaliar se eventual parcelamento ou confissão da dívida afastaria a prescrição conforme a Súmula 653/STJ; (iv) discutir a imposição de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública; (v) analisar se houve exigência indevida de documentos na exceção de pré-executividade; e (vi) averiguar se houve inversão indevida do ônus probatório.

III. Razões de decidir

3. Inaplicável a alegação de lançamento de ofício sem provas nos autos. Aplica-se a jurisprudência consolidada no Tema 555/STJ, segundo a qual, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao vencimento.

4. O despacho citatório posterior à propositura da execução fiscal, em 16/12/2014, não impede o reconhecimento da prescrição de créditos vencidos antes de 16/12/2009, os quais já se encontravam alcançados pelo decurso do prazo legal.

5. Não há nos autos prova de confissão de dívida ou adesão a parcelamento que pudesse interromper a prescrição. A mera alegação genérica não afasta a regra do art. 174 do CTN.

6. A imposição de honorários sucumbenciais está em consonância com o art. 85 do CPC, o princípio da causalidade e a jurisprudência do STJ.

7. Não há nulidade pela exigência de elementos mínimos para análise da exceção de pré-executividade, tampouco inversão indevida do ônus da prova, pois cabia à exequente demonstrar eventual causa interruptiva da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O ISSQN é tributo sujeito ao lançamento por homologação, sendo o prazo prescricional de cinco anos, contado do dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo comprovação de causa suspensiva ou interruptiva. 2. O despacho de citação não impede o reconhecimento da prescrição em relação aos créditos cujo vencimento já ultrapassava o prazo quinquenal na data do ajuizamento da execução fiscal. 3. A simples menção a parcelamento ou confissão de dívida não é suficiente para afastar a prescrição, exigindo-se prova inequívoca do ato interruptivo. 4. São devidos honorários advocatícios em caso de extinção parcial da execução por acolhimento de exceção de pré-executividade, com base no princípio da causalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que, com fulcro no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pela municipalidade, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários referentes ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, constituídos por meio das CDA’s de nos 1036, 1037 e 1038/2014, no valor originário de R$ 3.927,43, com vencimentos compreendidos entre 27/07/2009 a 25/01/2010.

Na decisão ora agravada, concluiu-se que, à luz da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema Repetitivo 555 (REsp 1.120.295/SP), tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo prescricional quinquenal tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo se houver declaração do contribuinte, hipótese que não se confirmou nos autos.

Ressaltou-se, ainda, que a execução foi ajuizada apenas em 16/12/2014, quando já transcorrido o lapso legal para parte dos créditos, e que não houve prova efetiva de causa interruptiva da prescrição, como o alegado pedido de parcelamento ou confissão da dívida.

O Município sustenta, em suas razões recursais, que a decisão monocrática merece reforma por apresentar premissas equivocadas de fato e de direito, ao: (i) aplicar indevidamente o Tema 555/STJ, pois os créditos teriam sido constituídos por lançamento de ofício, e não por homologação; (ii) desconsiderar a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, em afronta ao Tema 566/STJ; (iii) rejeitar a interrupção da prescrição pelo parcelamento, contrariando a Súmula 653/STJ; (iv) impor indevidamente honorários sucumbenciais à Fazenda Pública, mesmo sem culpa da exequente; (v) exigir documentação excessiva em sede de exceção de pré-executividade, o que violaria a natureza célere do instituto; e (vi) inverter o ônus da prova ao exigir do ente público prova negativa da prescrição.

Ao final, pugna pelo exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão monocrática, para reconhecer a validade da execução fiscal, o afastamento da prescrição e a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Intimada, a Defensoria Pública, atuando em defesa dos agravados, apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ; que os créditos são claramente prescritos; que não foi demonstrada qualquer causa interruptiva da prescrição; e que a condenação em honorários é devida, à luz do princípio da causalidade e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que, com fulcro no artigo 932, IV, do Código de Processo Civil, negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pela municipalidade, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários referentes ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, constituídos por meio das CDA’s de nos 1036, 1037 e 1038/2014, no valor originário de R$ 3.927,43, com vencimentos compreendidos entre 27/07/2009 a 25/01/2010.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a legalidade da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição de créditos tributários referentes ao ISSQN, extinguindo parcialmente a execução fiscal ajuizada pelo Município de Várzea Grande.

Pois bem.

Inicialmente, quanto a tese do agravante centrada na suposta inaplicabilidade do Tema 555 do STJ ao caso concreto, verifico que esta não se sustenta, diante da ausência de comprovação de que os créditos foram constituídos mediante lançamento de ofício.

Pelo contrário, do caderno processual, não se verifica qualquer auto de infração, relatório de fiscalização ou qualquer outro elemento probatório apto a demonstrar a atuação fiscalizadora formal que ensejaria na constituição do crédito por iniciativa da Administração.

Diante disso, aplica-se a regra geral, amplamente consolidada pela jurisprudência, segundo a qual o ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo o prazo prescricional iniciado no dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo quando demonstrada declaração do contribuinte que postergue o marco inicial — o que tampouco restou comprovado nos autos.

Noutro giro, quanto a alegação de interrupção do prazo prescricional pelo despacho citatório, com base no Tema 566 do STJ, também não prospera. Embora o ajuizamento da execução em 16/12/2014 e o despacho de citação proferido em 26/01/2015 efetivamente produzam efeitos retroativos quanto à interrupção, tal interrupção apenas tem o condão de preservar os créditos não atingidos pela prescrição na data da propositura da ação.

Ora, consta expressamente da decisão agravada que os créditos em cobrança venceram entre 27/07/2009 e 25/01/2010, de modo que todos os créditos vencidos antes de 16/12/2009 já se encontravam atingidos pelo decurso do prazo quinquenal à época da propositura da ação executiva, não podendo ser convalidados por interrupção posterior.

No tocante à suposta confissão da dívida ou pedido de parcelamento, o agravante não logrou demonstrar qualquer documento que comprove adesão válida a programa de parcelamento ou outro ato inequívoco de reconhecimento do débito tributário, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. No caso, a mera alegação genérica desprovida de substrato probatório não é suficiente para desconstituir a prescrição regularmente reconhecida na origem.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. EXTINÇÃO TOTAL DO FEITO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO QUANTO À CDA NÃO PRESCRITA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 1005790-56.2023.8.11.0002, ajuizada para cobrança de créditos de ISSQN, acolheu exceção de pré-executividade oposta pela Defensoria Pública e declarou a prescrição de todos os créditos constantes nas CDAs n. 8203/2022, 345/2023 e 353/2023, extinguindo integralmente a execução fiscal com fundamento no art. 487, I, do CPC. O Município recorre, sustentando que houve parcelamento do débito capaz de interromper a prescrição e que não seriam devidos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição dos créditos tributários de ISSQN objeto das CDAs no 8203/2022, 345/2023 e 353/2023; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e qual a base de cálculo apropriada.

III. Razões de decidir

3.
O ISSQN é tributo sujeito ao lançamento por homologação, e seu crédito considera-se constituído na data do vencimento, salvo causas interruptivas ou suspensivas devidamente comprovadas
.

4. Os débitos constantes das CDAs no 8203/2022 e 345/2023 foram constituídos entre 29/02/2016 e 22/06/2017, e sua cobrança foi ajuizada apenas em 16/02/2023, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

5. O crédito inscrito na CDA no 353/2023, com vencimento em 22/03/2018, não estava prescrito na data da propositura da ação, pois o despacho que ordenou a citação (16/02/2023) ocorreu dentro do prazo legal, interrompendo a prescrição.

6.
A alegação de que o executado reconheceu os débitos por meio de parcelamento não se sustenta, por ausência de demonstração de ato inequívoco de confissão de dívida ou adesão expressa por parte do contribuinte.

7. A sentença de origem, ao reconhecer a prescrição de todos os créditos, contrariou o disposto no art. 174 do CTN em relação à CDA no 353/2023, impondo-se a reforma parcial do julgado.

8.
Quanto aos honorários advocatícios, é pacífica a jurisprudência no sentido de que, havendo extinção total ou parcial da execução em decorrência da exceção de pré-executividade, é devida a condenação do exequente ao pagamento da verba, calculada sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC e Tema 1.002 do STF.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para a cobrança judicial de ISSQN tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação, salvo comprovada causa suspensiva ou interruptiva.

2. A simples menção genérica a parcelamento nas CDAs não configura reconhecimento de dívida nem constitui causa válida de interrupção da prescrição.

3. É nula a extinção total da execução fiscal quando apenas parte dos créditos está prescrita, devendo o feito prosseguir quanto aos créditos não atingidos pela prescrição.

4. São devidos honorários advocatícios em favor do executado nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade que resulte em extinção total ou parcial da execução, devendo sua base de cálculo ser o proveito econômico obtido.

(N.U 1005790-56.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2025, Publicado no DJE 07/08/2025)

A tentativa de afastar a imposição de honorários de sucumbência, sob o argumento de que a extinção da execução não decorreu de culpa da exequente, tampouco merece guarida. Conforme firme orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.646.557/SP), a fixação de verba honorária é compatível com o acolhimento da exceção de pré-executividade, quando verificado o preenchimento dos requisitos do art. 85, §2o, do CPC, e observados os princípios da causalidade e da sucumbência. No presente caso, a exequente ajuizou execução fiscal fora do prazo legal em relação a parte dos créditos, sendo inegável sua responsabilidade pelo surgimento da lide. Correta, pois, a condenação.

Ademais, não se vislumbra qualquer exigência desarrazoada de produção de prova ou violação ao contraditório. Ao contrário, a decisão monocrática firmou-se com base nos elementos objetivos constantes nos autos, especialmente nas datas de vencimento consignadas nas próprias Certidões de Dívida Ativa, cuja verificação está plenamente autorizada em sede de exceção de pré-executividade. Eventuais exigências de comprovação mínima não configuram afronta ao rito célere do instituto, mas sim garantia da legalidade do procedimento.

Diante desse contexto, não há nos autos qualquer omissão, erro material ou premissa equivocada que justifique a reconsideração da decisão agravada. Tampouco se mostra possível o provimento do agravo interno. A jurisprudência consolidada do STJ, aplicada à espécie, corrobora a correção da decisão ora impugnada, sendo de rigor a manutenção do entendimento firmado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande, mantendo-se integralmente a decisão monocrática ora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025